Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TESES DEFENSIVAS DE DECADÊNCIA DO DIREITO VINDICADO E DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 452/STF. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TEMA 943/STJ. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. PRECEDENTE INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA VIA DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pela parte apelante, à luz de precedentes aplicáveis à espécie, indicando as razões pela não configuração da decadência do direito vindicado e da aplicabilidade da tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 452) ao caso concreto, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, no que diz respeito às aludidas teses defensivas. 2.1. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
3. As teses firmadas pela colenda Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp n. 1.551.488, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 943), referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios. 3.1. Haja vista que a parte autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não há que se falar em aplicação do Tema n. 943, porquanto não há subsunção às hipóteses tratadas no julgado do Superior Tribunal de Justiça. Vício omissivo sanado.
4. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de contradição. 4.1. Não obstante recomendável a existência de interpretação uniforme da questão pelos órgãos deste egrégio Tribunal, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via adequada, não podendo os embargos de declaração serem manejados para este fim, porquanto diverso do estabelecido pela legislação processual civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.